Tribunal: STF
Processo: Rcl 45961
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Fernando Ferreira Rosa Filho, no qual aponta como autoridade reclamada o Juiz de Direito da Vara Única de Baião, por violação à Súmula Vinculante nº 14.
    O reclamante, em uma petição confusa, afirma que não houve prévio conhecimento do acervo probatório dos autos e que a materialidade do crime foi juntada após o seu interrogatório.
    Afirma que “O reclamante encontra se processado por tipo disposto no art. 121 CP (denúncia juntada). Ocorre: Em que pese, haver necessidade de identificação de vítimas através de DNA, posto foram carbonizadas. Havendo necessidade de extração de DNA de fragmento de ossos carbonizados (laudo nº: 2019.08.00005/BIO fls. 1690/1694 vol. VII 2º parte). Contudo, em pese, não haver à identificação dos corpos carbonizados, mas constam na denúncia o nome das vítimas (fls. 02/04. Vol. I). Devendo ser considerado: os laudos cadavéricos, conforme certidão contida às fls. 1742 (vol. VIII), somente, foram juntados posteriormente (fls. 1.700/ 1714. V. VIII), ou seja, posterior à peça inicial.”(eDOC 1)
    Acrescenta que “Não poderia o órgão ministerial oferecer denúncia de homicídio sem ter à prova material confirmando à identificação exata dos corpos carbonizados localizados à fazenda do Reclamante. A juntada posterior dos laudos cadavéricos identificando os corpos carbonizados, não, em momento algum, retiram à nulidade absoluta. Em verdade, se é que possível, somente, solidificam à nulidade de cunho absoluto, posto comprovam a falta do elemento material exigido pela lei penal. Aliado faltam, como assentado às fls. 1745(Vol. VIII) há 07 testemunhas a serem ouvidas via carta precatória.”(eDOC 1)
    Requer, liminarmente, a suspensão da marcha processual. No mérito, pleiteia a anulação do processo até o recebimento da denúncia. (eDOC 1)
    Solicitei informações à autoridade coatora (eDOC 21). As informações foram prestadas (eDOC 23).
    É o relatório.
    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF. 
    Passo a decidir. 
    Inicialmente, registro que, nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). 
    Nesse sentido, o Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 18.3.2016, estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade ; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”.
    Registre-se também que a jurisprudência da Corte é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma. 
    No caso, o reclamante invoca o descumprimento da Súmula Vinculante nº 14, que possui o seguinte teor: “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 
    Por outro lado, o pedido do reclamante é pela suspensão da marcha processual, liminarmente, e, no mérito, a anulação do processo até o recebimento da denúncia. Tais requerimentos não possuem aderência com a Súmula Vinculante nº 14.
    Ademais, informa o reclamante que não houve prévio conhecimento do acervo probatório dos autos e que a materialidade do crime foi juntada após o interrogatório do reclamante. Ou seja, afirma que teve acesso aos elementos de prova, mas em momento posterior ao interrogatório. Essa alegação de possível ilegalidade em relação ao momento processual da juntada das provas também não possui aderência estrita com a Súmula invocada.
    Não há, portanto, estrita aderência entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle, inviabilizando, portanto, o cabimento da presente reclamação. 
    Ressalto, por fim, que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. É essa a orientação consolidada na jurisprudência desta Corte. 
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009, esta com a seguinte ementa: 
    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, 'l', da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes”. 
    Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, julgo improcedente presente reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente